Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718776-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JUCILENE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo de decisão que, ao conceder ao agravante indulto com base no Dec. 11.846/23, destinou os valores recolhidos a título de prestação pecuniária à instituição conveniada, sem ressalvar eventual devolução devida (ID 58881201, p. 544). Sustenta a agravante que devida a devolução das prestações pecuniárias depositadas em juízo após a publicação do Dec. 11.846/23, em 25.12.23. Diz que a prestação pecuniária - que se destina à reparação do dano causado pelo crime - tem natureza indenizatória, o que autoriza a devolução dos valores, em caso de indulto decorrente do Dec. 11.846/23. Pede a restituição dos valores recolhidos após 25.12.23 a título de prestação pecuniária. Pretende sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para que os valores pagos após 25.12.23 sejam mantidos em conta judicial até o julgamento do presente recurso. Apresentadas contrarrazões (ID 58881201, p. 577/82). A decisão agravada foi mantida (ID 58881201, p. 586). A agravante, condenada a 2 anos de reclusão, teve a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos – duas prestações pecuniárias (ID 58881201, p. 503). O MM. Juiz da Vara de Execuções Penais, em 22.3.24, com base no Dec. 11.846/23, concedeu indulto pleno, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a pena de multa, e determinou a destinação da prestação pecuniária recolhida à instituição conveniada à vara (ID 58881201, p. 544). A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários (art. 45, § 1o, do CP). A natureza jurídica da prestação pecuniária é indenizatória – destina-se à reparação do dano causado à vítima ou a instituições públicas ou privadas. A sentença que extingue a punibilidade em razão de indulto tem natureza meramente declaratória. Seus efeitos, portanto, retroagem à data da publicação do decreto que concedeu o benefício. Assim, os valores depositados após a publicação do decreto devem ser devolvidos, desde que estejam à disposição do juízo. Ao ser extinta a punibilidade da agravante pelo cumprimento da pena, em 22.3.24, foi autorizada a destinação dos valores depositados em juízo à instituição conveniada (ID 58881201, p. 544). Não há informações se os valores depositados em juízo já foram repassados para instituição conveniada. Antecipa-se os efeitos da tutela recursal, para que os valores referentes à prestação pecuniária depositados em juízo após a publicação do Dec. n. 11.846/23 e que estejam à disposição do juízo, sejam mantidos em conta judicial até o julgamento do recurso. Intimem-se. Requisitem-se informações. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES